Tribunal: TJSP
Processo: 1003251-22.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito fiscal. Compromisso de cessão de direitos hereditários - Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no C.T.N. Questão pacificada Súmula 399 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes Jurisprudenciais – Prescrição afastada diante de acordo extrajudicial. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito fiscal. Compromisso de cessão de direitos hereditários - Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no C.T.N. Questão pacificada Súmula 399 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes Jurisprudenciais – Prescrição afastada diante de acordo extrajudicial. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
....
Registro: 2020.0000522280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003251-22.2018.8.26.0505, da Comarca
de Ribeirão Pires, em que são apelantes CIRINEU MACIEL
FILHO e PRISCILA LUCIMARA DURAN MACIEL, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003251-22.2018.8.26.0505 ....
2
APELAÇÃO No: 1003251-22.2018.8.26.0505
COMARCA : RIBEIRÃO PIRES
APELANTE : CIRINEU MACIEL FILHO E OUTRO
APELADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Sidnei Vieira da Silva
VOTO No47.704
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
fiscal. Compromisso de cessão de direitos hereditários -
Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no
C.T.N. Questão pacificada Súmula 399 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes Jurisprudenciais

Prescrição afastada diante de acordo extrajudicial. Recurso
Improvido.
Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls. 171/179, de relatório adotado, que
julgou improcedente a ação, condenando os requerentes ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e

ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
3.000,00, com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil, com correção monetária a partir da
publicação desta sentença com juros de mora de 1% ao mês
a contar do trânsito em julgado (art. 85, §16o, do CPC),
Observado, o artigo 98, §3o, posto que os requerentes
são beneficiários da justiça gratuita.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência e inexigibilidade de dívida tributária,
onde informam os autores que os débitos fiscais são
oriundos de imóvel de propriedade de Pedro Lourenço de
Oliveira e Oscarlina Lima de Oliveira, ambos falecidos,
que em data anterior firmaram instrumento particular de
promessa de compra e venda com Newton de Oliveira
Pinheiro
e
Deolinda
de
Oliveira
Pinheiro,
também
falecidos. Porém, sustentaram que em 2013, o Sr. Elvis
de Souza Lima se encontrava no domínio e posse do
imóvel, ocasião em que cedeu o imóvel aos
compromissários, ora autores.
Alegam prescrição no período entre 1997
a 2012, porém, houve o ajuizamento de diversas ações
fiscais em face do proprietário Sr. Pedro Lourenço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003251-22.2018.8.26.0505 ....
3
Oliveira a fim de receber o débito dos exercícios de
1996 (págs. 100/102); 1997/1998 (págs. 72/74; 87/90);
1999 (págs. 67/71; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (págs.
60/68; 91/93); 2005, 2006 (págs. 94/99); 2007 (págs.
81/86) e 2009, 2010 (págs. 75/80).
O imóvel consta do cadastrado Municipal
sob o CCI no 1010657, com o nome do proprietário Pedro
Lourenço de Oliveira e dos autores na condição de
compromissários cessionários.
Deste modo, todas as execuções fiscais
foram propostas apenas em face do proprietário e único
que constava no cadastro fiscal do Município Pedro
Lourenço
de
Oliveira
(págs.
60/102)
quando
da
distribuição das demandas, posto que anteriores a 2013.
Inconformados,
recorrem
os
autores,
alegando prescrição dos créditos anteriores a 2012, e
pedem a reforma da r. sentença para julgar procedente a
ação.
Recurso recebido e processado em ambos os
efeitos, inclusive com as contrarrazões, estando em
termos para julgamento.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 03.09.2019, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do CPC/2015.
No caso em tela, restou incontroverso que
o senhor Cirineu Maciel Filho e sua mulher, celebraram
contrato
de
compromisso
de
cessão
de
direitos
hereditários a prazo com Elis de Souza Lima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003251-22.2018.8.26.0505 ....
4
Já algum tempo o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou consignado, em sua Primeira Turma, caber
ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas
no art. 34 do CTN, o qual define como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a
qualquer título, podendo a autoridade administrativa
optar por um ou outro visando facilitar o procedimento
de arrecadação, bem ainda, que a existência de possuidor
apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica
a exclusão automática do polo passivo da obrigação
tributária do titular do domínio (assim entendido aquele
que tem a propriedade registrada no registro de imóveis)
(REsp 475078 / SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
1a Turma, j. 14/09/2004, DJ 27/09/2004, p. 213).
Vários outros precedentes seguiram-
se convegentes, ou seja, no sentido de permitir a
concomitância do titular do domínio útil de imóvel e do
seu possuidor a qualquer título, na sujeição passiva da
relação jurídicotributária relativa ao IPTU (REsp 774720
/RJ,
Relator
Ministro
Teori
Albino
Zavascki
DJ
12.06.2006; REsp 793073/RS, Relator Ministro Castro
Meira DJ 20.02.2006; AgRg no REsp 754278/RJ, Relator
Ministro
Francisco
Falcão,
DJ
28.11.2005;
REsp
596.757/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 14.11.2006, DJ 19.12.2006, p. 366;
REsp 752.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 27.2.2007, DJ 15.3.2007, p. 265; REsp no
712.998-RJ, Rel. no 712.998-RJ, j. 04/09/2007, apud
Revista Dialética de Direito Tributário no 151, página
227; AgRg no REsp 1.022.614-SP, 1a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, j. 08.04.2008, DJe 17.04.2008).
Aliás, no mencionado REsp
752.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 27.2.2007, DJ 15.3.2007, restou consignado que a
existência
de
possuidor
apto
a
ser
considerado
contribuinte do IPTU não implica a exclusão automática,
do polo passivo da obrigação tributária, do titular do
domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis), de sorte que o
possuidor, na qualidade de promitente comprador, pode
ser considerado contribuinte do IPTU, conjuntamente com
o proprietário do imóvel, responsável pelo seu pagamento.
Estes entendimentos do C. STJ
consolidaram-se, rumando na edição da Súmula 399:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003251-22.2018.8.26.0505 ....
5
“Cabe
à
legislação
municipal
estabelecer o sujeito passivo do
IPTU (Imposto predial e territorial
urbano”).
A respeito do tema contribuinte do
IPTU escreveu CINTIA ESTEFANIA FERNANDES:
“Ao Município cabe a prerrogativa
de
eleger
alternativamente
o
proprietário, ou o possuidor, ou
ainda de forma supletiva, de acordo
com a conveniência administrativa,
pois tal opção decorre de lei,
estando
dentro
da
discricionariedade
da
administração” (in IPTU Texto e
Contexto Editora Quartier Latin,
2005, p. 327.
Como se vê, a questão restou
pacificada, de sorte que os autores devem permanecer no
polo passivo das execuções.
É pacífico o entendimento, tanto
pela doutrina quanto pela jurisprudência que o acordo de
parcelamento pressupõe o reconhecimento da dívida pelo
contribuinte, causa interruptiva do prazo prescricional
prevista no art. 174, § único, IV, do CTN, o qual só se
reinicia
em
caso
de
inadimplemento.
Vale
aqui
transcrever a lição de Leandro Paulsen ao discorrer
sobre os prazos prescricionais:

Obtido parcelamento, por sua vez, também
restará suspenso o prazo prescricional como
decorrência da incidência do art. 151, VI,
do CTN. Deve-se atentar, porém, para o fato
de
que
o
parcelamento
pressupõe
reconhecimento do débito pelo devedor, o
que configura causa interruptiva do prazo
prescricional (art. 174, parágrafo único,
IV, do CTN). Assim, haverá a interrupção do
prazo pela confissão, seguida do parcelamento como causa suspensiva da exigibilidade. O prazo interrompido e
suspenso só recomeçará, por inteiro, na
hipótese de inadimplemento. Dispõe a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003251-22.2018.8.26.0505 ....
6
248 do extinto TFR: “O prazo da prescrição
interrompido pela confissão e parcelamento
da dívida fiscal recomeça a fluir no dia em
que o devedor deixa de cumprir o acordo
celebrado”.
O
STJ
tem
reafirmado
tal
orientação, entendendo que a prescrição
também se interrompe “pela confissão e
pedido de parcelamento, recomeçando a fluir
no dia em que o devedor deixa de cumprir o
acordo”
Desse modo, a adesão ao programa de
pagamento
parcelado
do
tributo
pelo
contribuinte,
demonstra o reconhecimento da obrigação tributária pelo
devedor, obstando a extinção da ação, diante da
inadimplência do pagamento.
Finalmente, diante dos ditames do parágrafo
11, do citado artigo 85 do CPC, a verba honorária devida
pela Municipalidade fica majorada em mais R$1.000,00,
totalizando R$4.000,00.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator